Tribunal: CARF
Processo: 16004.000524/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000524/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.912 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
MUNICÍPIO DE CATANDUVA - PREFEITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 10/06/2010
AUSÊNCIA
DE
DESCONTO
DA
CONTRIBUIÇÃO
DOS
SEGURADOS.(CFL 59)
Determina a lavratura de auto de infração deixar a empresa de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados a seu
serviço

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros:, Martin da Silva Gesto,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta
Sousa e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls.50 e ss) interposto contra decisão da 6a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto (fls. 44 e ss) que manteve a
autuação pela infração ao artigo 30, I, ‘a’da Lei n° 8.212/91 uma vez que a autuada deixou de
proceder a arrecadação mediante desconto das contribuições dos segurados caracterizados como
empregados pela fiscalização, beneficiários do Programa Trabalho Certo.
A R. decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância analisou as alegações
apresentadas, abaixo reproduzidas, e manteve a autuação:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000524/2010-81
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.912 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000524/2010-81

Trata-se de Auto de Infração de obrigação acessória — AI/DEBCAD n° 37.280.920-0
lavrado em face da empresa acima identificada pela infração ao artigo 30, I, `a' da Lei
n° 8.212/91 uma vez que a autuada deixou de proceder a arrecadação mediante desconto
das contribuições dos segurados caracterizados como empregados pela fiscalização,
beneficiários do Programa Trabalho Certo.
A multa aplicada é aquela prevista no art. 283, inciso I, alínea `g' e artigo 373 do RPS,
em valores atualizados pela Portaria Ministerial MPS/MF n° 350 de 30 de dezembro de
2009, importando em R$ 1.410,79 (Um mil, quatrocentos e dez reais e setenta e nove
centavos).
O contribuinte interessado apresentou impugnação na qual contesta o lançamento fiscal
alegando, em síntese, que não há que se falar em reconhecimento de vínculo, frente o
caráter assistencial e social do programa `trabalho certo', que objetiva principalmente a
requalificação dos seus participantes, mediante frequência em cursos de capacitação
profissional e/ou alfabetização, tendo por contrapartida o fornecimento de um auxílio
financeiro no importe de um salário mínimo.
Ainda, destaca os critérios de admissão dos beneficiários do programa, destacando o seu
aspecto social (situação de desemprego e desamparo assistencial), citando Acórdão que
refuta a existência de contrato de trabalho, em autos trabalhista. Destaca que não
poderia ser de outra forma, frente a obrigatoriedade constitucional da aprovação em
concurso para a contratação pela administração pública, conforme farta jurisprudência
citada.
Anexa aos autos publicações acerca das capacitações e formatura das turmas no
programa social `trabalho certo' e conclui afirmando que o não acolhimento da
impugnação ensejará o encerramento do programa, "... acabando com a única forma de
requalìficação de urna camada população já tão sofrida e sem qualquer outra
possibilidade de alocação no mercado de trabalho ".
Posta nestes argumentos, requer a anulação do Auto.
É o essencial.
O Colegiado de 1a Instância examinou as alegações da defesa e manteve a
autuação, em R. Acórdão com as ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/06/2010
PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCONTO E ARRECADAÇÃO
DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração de obrigação acessória deixar a empresa de arrecadar, mediante
desconto das remunerações a contribuição dos segurados e dos contribuintes individuais
que lhe prestaram serviços.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 07/12/2010 (fls. 49), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 15/12/2010 (fls. 50 e ss), insurgindo-se,
inicialmente, contra o lançamentos ao fundamento da inexistência de relação contratual ou
empregatícia em razão do “Programa Trabalho Certo”.
Assinala que o programa social denominado "PROGRAMA TRABALHO
CERTO", tem caráter unicamente assistencial e objetiva dar ocupação, capacitação e renda ao
indivíduo desempregado, enquanto espera sua inserção no mercado de trabalho.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.912 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000524/2010-81

Salienta que os desempregados que aderiam ao programa eram obrigados a
frequentar cursos de capacitação profissional e/ou de alfabetização, visando melhor recolocação
no mercado de trabalho. Em contrapartida, recebiam auxílio financeira de 1 salário mínimo/mês.
Busca o cancelamento da autuação.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso e passo ao seu exame.
Consoante já relatado, trata-se de auto de infração lavrado por desrespeito à
obrigação acessória, qual seja a de deixar de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados incidentes sobre valores pagos a titulo de "participação nos lucros
ou resultados" em desacordo com a Lei n° 10.101/00, nas competências 01/2004 a 08/2004,
12/2004 a 08/2005 e 12/2005. – CFL 59.
Os autos das obrigações principais, relativos ao período lançado, foram julgados
nesta mesma sessão de julgamento, conforme ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2010
Ementa:
RELAÇÃO DE EMPREGO. CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO.
É segurado da previdência social como empregado aquele que presta serviço de
natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e
mediante remuneração, mormente quando o recorrente não é capaz de contrapor a
fundamentação fática posta na acusação fiscal

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
Sendo assim, e acolhido entendimento exarado no R. Acórdão proferido pela C. 2a
Turma da CSRF no 9202-009.779, em 25/08/2021, resta-nos manter a autuação.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/12/2002
(...)
DECISÃO DEFINITIVA QUANTO A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo decisão definitiva pela manutenção da obrigação principal, por consequência
lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos lançamentos lavrados em razão
do descumprimento de obrigação acessória
CONCLUSÃO.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.912 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000524/2010-81

Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 75
DF CARF MF
Original